Tribunal: TJDFT
Processo: 0716884-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO. CONDUTA ATÍPICA. FOTOCÓPIA NÃO AUTENTICADA OU SEM FIRMA RECONHECIDA. NÃO AUTENTICADA. SEM FIRMA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE DANO À FÉ PÚBLICA. REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. PREJUÍZO. COMPROVAÇÃO. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura crime de estelionato a conduta do réu de obter vantagem ilícita ao passar-se por motorista de caminhão de carga, a fim de induzir a empresa vítima ao erro.
2. O crime previsto no art. 304 c/c o art. 297, “caput”, do Código Penal é comum e formal, efetivando-se pelo mero uso do documento falso, independentemente de obtenção de vantagem indevida ou produção de dano, ou seja, sua consumação ocorre com a mera utilização do documento falso pelo agente. O dolo consiste na ciência, pelo agente, da natureza contrafeita do documento, situação clara que ocorreu neste processo.
3. O objeto material do crime é o documento falso ou alterado (documento público, in casu), exigindo-se, portanto, que seja documento materialmente falsificado, como se fosse autêntico, ou ideologicamente falso, como se fosse verdadeiro. Assim, para a caracterização do crime, é necessário que haja a alteração ou imitação da verdade, de modo que a cópia reprográfica de documento público que não tenha sido autenticada na forma da lei afeta na qualidade da falsificação, afastando, assim, o delito de falsidade documental, por ser considerado “simples cópia”.
4. Cópias xerográficas ou reprográficas não configuram documento público para fins do art. 304 do Código Penal, por não possuir potencialidade lesiva apta a causar dano à fé pública.
5. A reparação decorrente dos danos materiais depende da comprovação do efetivo prejuízo suportado pela vítima, sem a qual a condenação poderia ser afastada. Na espécie, a vítima colacionou notas fiscais eletrônicas, demonstrando o efetivo prejuízo causado.
6. Recursos de apelação não providos.